Tribunal: STJ
Processo: 0011436-39.2017.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886073 - PR (2025
/0093957-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: THEBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GABRIELA BUENO - PR076396
DAIANA DE FATIMA CASTRO BECKER - PR076394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do STF
e na ausência de comprovação de divergência jurisprudencial.
2. No recurso especial, a parte aponta violação do art. 85, § 11, do
CPC, defendendo a redistribuição dos ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada
incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 284 do STF, considerando a
alegação de que a fundamentação do recurso especial seria suficiente
para demonstrar a violação do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 284 do STF foi corretamente aplicada, pois o
dispositivo apontado como violado (art. 85, § 11, do CPC) não possui
comando normativo suficiente para amparar a tese recursal.
5. Rever o entendimento da Corte de origem quanto à distribuição
dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 89cbe607-8c9e-48cb-b40e-50d4ddaa0ed7

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A aplicação da Súmula 284 do STF é
Tese de julgamento:
cabível quando o dispositivo apontado como violado não possui
comando normativo suficiente para amparar a tese recursal. 2. O
reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ."
CPC, art. 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 89cbe607-8c9e-48cb-b40e-50d4ddaa0ed7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886073 - PR (2025
/0093957-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: THEBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: GABRIELA BUENO - PR076396
DAIANA DE FATIMA CASTRO BECKER - PR076394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284 do STF
e na ausência de comprovação de divergência jurisprudencial.
2. No recurso especial, a parte aponta violação do art. 85, § 11, do
CPC, defendendo a redistribuição dos ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada
incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 284 do STF, considerando a
Documento eletrônico VDA50244545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:53
Código de Controle do Documento: df9c3c33-a40d-42e1-9474-31b4e9e659da

alegação de que a fundamentação do recurso especial seria suficiente
para demonstrar a violação do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 284 do STF foi corretamente aplicada, pois o
dispositivo apontado como violado (art. 85, § 11, do CPC) não possui
comando normativo suficiente para amparar a tese recursal.
5. Rever o entendimento da Corte de origem quanto à distribuição
dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A aplicação da Súmula 284 do STF é
Tese de julgamento:
cabível quando o dispositivo apontado como violado não possui
comando normativo suficiente para amparar a tese recursal. 2. O
reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ."
CPC, art. 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THEBAS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. contra julgado da Presidência que, com amparo no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu
do agravo em recurso especial em razão da Súmula n. 284 do STF e da não
comprovação da divergência jurisprudencial.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada, ao aplicar a Súmula
n. 284 do STF, incorreu em equívoco, pois a fundamentação do recurso especial
foi suficiente para demonstrar a violação ao art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA50244545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:53
Código de Controle do Documento: df9c3c33-a40d-42e1-9474-31b4e9e659da

Ademais, alega que o recurso especial foi interposto com fundamento
exclusivo na alínea do art. 105, III, da Constituição Federal, não sendo necessária
a
a demonstração de divergência jurisprudencial, razão pela qual a invocação dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça como óbice ao conhecimento do recurso seria indevida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do
agravo interno ou o sem desprovimento e a majoração dos honorários advocatícios
(fls. 911-913).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de ato
jurídico c/c dano moral em que a parte autora pleiteou a suspensão dos trâmites de
consolidação de propriedade e o consequente aceite da purgação da mora, além de
indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais,
assim como de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
causa.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para reconhecer o
direito da parte autora de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação por
leilão extrajudicial, mantendo, contudo, a improcedência dos demais pedidos e a
distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos da sentença.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil, porque, ao reformar a sentença para reconhecer o direito de
Documento eletrônico VDA50244545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:53
Código de Controle do Documento: df9c3c33-a40d-42e1-9474-31b4e9e659da

purgação da mora, o acórdão recorrido deveria ter invertido os ônus
sucumbenciais.
A decisão ora agravada aplicou a Súmula n. 284 do STF, devido à
ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para
sustentar a tese recursal.
Com efeito, a recorrente aponta violação do art. 85, § 11 do CPC, que
disciplina a majoração dos honorários em fase recursal, argumentando que os ônus
sucumbenciais deveriam ser invertidos em decorrência da reforma da sentença.
Ocorre que referido artigo de lei não têm comando normativo para
amparar a tese recursal desenvolvida, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF, assim expressa: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o
único dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente
para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Na forma da jurisprudência pacificada por esta Corte Superior, a cobrança
de juros capitalizados em periodicidade anual ou inferior à anual nos contratos de
mútuo não é permitida quando não houver expressa pactuação.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.981.159/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022
, DJe de
.)
22/6/2022

Documento eletrônico VDA50244545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:53
Código de Controle do Documento: df9c3c33-a40d-42e1-9474-31b4e9e659da

Confiram-se ainda estes julgados: AgInt no REsp n. 1.409.884/MG,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
8/8/2022
de
; AgInt no AREsp n. 2.013.867/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
12/8/2022
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/9/2022
9/9/2022
1.581.336/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/3/2022
31/3/2022
Mesmo que fosse possível superar esse óbice, observe-se que a Corte de
origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos, concluiu que "eventual
redistribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios somente teria
cabimento em caso de reforma do resultado do julgamento, o que não se constata
na casuística" (fl. 751).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
É o voto.
Documento eletrônico VDA50244545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:53
Código de Controle do Documento: df9c3c33-a40d-42e1-9474-31b4e9e659da

Documento eletrônico VDA50244545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:53
Código de Controle do Documento: df9c3c33-a40d-42e1-9474-31b4e9e659da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.886.073 / PR
Número Registro: 2025/0093957-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042256820258160001 00114363920178160001 114363920178160001 42256820258160001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THEBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : GABRIELA BUENO - PR076396
DAIANA DE FATIMA CASTRO BECKER - PR076394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THEBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : GABRIELA BUENO - PR076396
DAIANA DE FATIMA CASTRO BECKER - PR076394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - PR024950
LUCAS AMARAL DASSAN - PR043451
Documento eletrônico VDA51386494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:54
Código de Controle do Documento: dcda6564-ab2f-4582-a130-3f39b72939f7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:54
Código de Controle do Documento: dcda6564-ab2f-4582-a130-3f39b72939f7